Tribunal: TJMT
Processo: 1009417-92.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1009417-92.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[SYMBOLUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.283.183/0007-09 (RECORRENTE), EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - CPF: 029.150.284-94 (ADVOGADO), A. T. DE CASTRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.876.201/0001-92 (RECORRIDO), MIRIAM RANALLI - CPF: 032.995.419-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. TEMPO EXCEDENTE DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONTRA
TANTE E SUBCONTRATANTE. CÁLCULO BASEADO NA CAPACIDADE TOTAL DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
de
parcial

procedência
que
condenou
as
reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$
15.249,00 a
título
de
indenização

por

estadia

decorrente
do tempo
excedente

ao

prazo
legal de 5 horas para
carregamento
e
descarregamento
de carga
em

transporte

rodoviário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

cinco

questões

em

discussão
: (
i
)
necessidade

ou

não

de
notificação

prévia

ao

destinatário

como

requisito
para o
pagamento
de
estadia
; (
ii
)
suficiência
dos
documentos

apresentados para comprovar o horário de chegada dos veículos
; (
iii
)
legalidade
da
inversão
do
ônus
da
prova

aplicada

na

sentença
; (
iv
)
adequa
ção
do
cálculo
das
diárias
com base
na

capacidade

máxima
dos
veículos
(50
toneladas
); e (v)
existência
de
responsabilidade

solidária
da
recorrente

pelo

pagamento
das
estadias
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
transportador

tem

direito
a que
o

carregamento

ou

de
scarregamento
de
mercadoria

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

às

dependências
do
estabelecimento
,
após
o qual
fará
jus
a

indenização
no valor de R$ 1,38
por

tonelada
/hora
excedente

ao

previsto
,
devidamente

atualizado

pelo IN PC/IBGE, independentemente de comprovação de prejuízo

efetivo
.

4. A
obrigação de informar o horário de chegada do veículo

nas

dependências
dos
estabelecimentos

recai

sobre
o
embarcador
e o
destinatário
da carga,
conforme

determina
o
artigo
11, § 9o da Lei
11.442/2007,
sendo

aplicável

a

inversão
do
ônus
da
prova

quando

essa

obrigação

não
é
cumprida
.

5. A
existência
de
agendamento

prévio
para
descarga
,
comprovado

por

documentos

nos
autos,
demonstra
o pleno
conhecimento
do
destinatário

sobre
a
chegada
dos
veíc
ulos
,
dispensando
a
comunicação

adicional

prevista
no
artigo
11, §1o da Lei 11.442/2007.

6. Para o
cálculo
da
indenização

por

estadia

deve
ser
considerada
a
capacidade
total de
transporte
do
veículo
(50
toneladas
),
conforme

determina

expressamente
o
artigo
11, §7o da Lei 11.442/2007.

7. O
contratante
e o
subcontratante
dos
serviços
de
transporte

rodoviário
de cargas
são

solidariamente

responsáveis

pelo

pagamento
do
frete
e,
por

extensão
, da
indenização

decorrente
do
atraso
no
carregamento

ou

descarregamento
da carga,
nos

termos
do
artigo
5o-A, §2o, da Lei 11.442/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
:

1. O tempo
excedente

às
5 (
cinco
) horas
previstas
no
artigo
11, §5o da Lei 11.442/2007 para
carregamento
e
descarr
egamento
de carga
deve
ser
indenizado

ao

transportador

desde
o
horário
de
chegada
do
veículo

ao

estabelecimento
,
independentemente
de
comprovação
de
prejuízo

efetivo
,
sendo
o
cálculo

baseado

na

capacidade
total do
veículo
e
não
no peso
efetivamente

transpo
rtado
. 2.
A

existência
de
agendamento

prévio
para
descarga

dispensa
a
comunicação

adicional
do
transportador

ao

destinatário

sobre
a
chegada
da carga, pois
demonstra
o
conhecimento

sobre
a data de
chegada
do
veículo
. 3. O
contratante
e o
subcontratante
dos

serviços
de
transporte

rodoviário
de cargas
são

solidariamente

responsáveis

pelo

pagamento
da
indenização

por

estadia
,
nos

termos
do
artigo
5o-A, §2o da Lei 11.442/2007.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 11, §§ 1o, 5o, 6o, 7o, 8
o e
9o
, e
art. 5o-A, §2
o,
todos
da Lei 11.442/2007; Art. 373, §1
o do
CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT,
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; TJ
MT,
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; TJPR, 5a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
, 0037687-84.2019.8.16.0014, Londrina, Rel
.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE, J. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009417-92.2024.8.11.0015

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
SYMBOLUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Recorrido
:
A. T. DE CASTRO TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A. T. DE CASTRO TRANSPORTES LTDA

ajuizou

reclamação

em
face de SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A / SYMBOLUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
Noticiou
que: a) no
dia
16/10/2023
deslocou

seus

caminhões
para
carregamento

na

unidade

Copagri

em Cuiabá/MT, aguardando a finalização do carregamento no dia

s
eguinte
com
destino
a
Imbituba
-SC; b) o
prazo
de
previsão
de
descarga

contratada
era para o
dia
23/10/2023,
contudo
a
descarga

ocorreu

somente

nos

dias
25/10/2023 e 26/10/2023; c) o tempo de
espera
no
carregamento
e
descarregamento

superou

em

muito
o
prazo
legal de 5 horas
previsto
no art. 11, §5o da Lei 11.442/2007.
Requereu
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
estadias
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
parcial

procedência
.
Concluiu
que: a) a
documentação

juntada

aos
autos (
romaneio
de
pesagem
, D
ACTE, DANFE e
comprovantes
de
descarga
) é
suficiente
para
comprovar
o
excesso
de horas no
carregamento
e
descarregamento
; b) para o
veículo
FQF6D16, o tempo
excedido
no
carregamento

foi
de 23h41 e no
descarregamento

foi
de 34h19; c) para o
veículo
BDF3J66,
o tempo
excedido
no
carregamento

foi
de 23h41 e no
descarregamento

foi
de 54h41; e d) para o
cálculo
das
diárias

deve
-se
considerar
a
capacidade
total dos
veículos
(50
toneladas
)
multiplicado

pelo
valor
atualizado
de R$ 2,21
por

tonelada
/hora.
Condenou
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 15.249,00, a
título
de
estadias

pelo

atraso
no
carregamento
e
descarregamento
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não
é
devido
o
pagamento
de
estadia

diante
da
ausência
de
notifi
cação

prévia

ao

destinatário
; b)
inexiste

comprovação
do
horário
de
chegada
dos
veículos

ao
local de
carregamento
/
descarregamento
; c) o
cálculo
das
diárias

está

incorreto
, pois
foi

considerado
o peso
máximo
dos
veículos
(50
toneladas
)
sem

comprovação
da
lo
tação
plena; e d)
não

tem

ingerência

sobre

os

atrasos

ocorridos
,
razão
pela qual
não

possui

responsabilidade

pelas

estadias
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
s
entença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025